Tribunal: STF
Processo: HC 198049
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    II – É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.